Tribunal: TJES
Processo: 0007284-46.2017.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-28

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007284-46.2017.8.08.0008

APELANTE
: J H TARDIN FARIA ME

APELADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA
.
AUTUAÇÃO FISCAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE, DE LEGALIDADE E DE VERACIDADE NÃO ILIDIDA.
RECURSO
DES
PROVIDO.
HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 - Se o Apelante fornece ao Tribunal as razões de seu inconformismo e o pedido de reexame da decisão, mesmo que isso importe em repetição de alguma peça processual, deve o recurso ser conhecido. 2 - Os atos administrativos possuem presunção relativa de legitimidade, de legalidade e de veracidade, de modo que a sua alteração pelo Poder Judiciário depende da demonstração de manifesta ilegalidade ou de inequívoco abuso. 3 - A Empresa/Apelante não conseguiu comprovar a regularidade de suas operações e desconstituir a presunção de legitimidade da autuação. 4 – Recurso desprovido. Honorários recursais.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007284-46.2017.8.08.0008
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: J H TARDIN FARIA EIRELI
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007284-46.2017.8.08.0008

APELANTE
: J H TARDIN FARIA ME

APELADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (fls. 853-854V) por meio da qual o MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação Anulatória de Débito Fiscal.

A Empresa/Apelante ajuizou a presente ação objetivando a anulação do Auto de Infração n.º 5.001.632-2, lavrado em seu desfavor em 24.09.2013.

O MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida ressaltando que:

[...] não há nos autos qualquer prova que demonstre a efetividade/veracidade das compras realizadas pela parte requerente; em suma, ocorre justamente o contrário, isto porque tanto o requerente quanto o requerido juntaram os relatórios de rastreamento dos veículos transportadores que supostamente teriam realizado a entrega do café no depósito da requerente, sendo que, nenhum deles nem mesmo se aproximou do local de entrega, como observado as fls. 185/189, 517/533, 543/548, 550, 553, 555/559 e 561/562.

Atrelado a isso, ainda consta as informações e declarações dos caminhoneiros dos veículos rastreados, os quais disseram que nunca estiveram nos depósitos da empresa requerente, como visto às fls. 491/496 verso, 498/499 verso, 501/504 verso, 506, 515/516 verso 534/535 verso, 539, 542, 549, 551 e 555 verso.

Ainda, a presença de veículos de passeio entre os transportadores de carga, inadequados para esse fim; carga superior a capacidade do transporte; e até mesmo a presença de veículos furtados/roubados chama a atenção deste juízo (fls. 491, 533 verso, 537, 632 verso, 637 verso, 643 verso, 648, 652, 656 e 693/695). Tal fato demonstra fundamentos consubstanciais para sustentar a decisão da administração pública em declarar a inidoneidade das notas fiscais da parte requerida, bem como concluir que as supostas sacas de café nunca foram transportadas pelas transportadoras.

Seguiu-se o presente recurso.

Da alegada inobservância ao Princípio da Dialeticidade

O Estado/Apelado alega que o recurso interposto pela Empresa/Apelante não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

Acerca do tema a doutrina esclarece que:

O princípio da dialeticidade, com o nome de regularidade formal, figura como requisito de admissibilidade recursal. Caso o recurso não aponte os motivos de reforma da decisão recorrida (os fundamentos de fato e de direito), o tribunal dele não conhecerá. Vê-se que a regularidade formal – ou dialeticidade – se manifesta, além da observância a outros requisitos apontados no Código, com a impugnação específica da decisão recorrida (DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil / Elpídio Donizetti. – 20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017, pág. 185).

Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. Só assim a parte poderá contra-arrazoá-lo, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal. [...] As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial. (NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. P. 149.)

A jurisprudência tem entendido que não se conhece do recurso interposto sob mero protesto ou declaração de insatisfação com a decisão adversa ao recorrente. É que isto laboraria contra o
princípio tantum devolutum quantum appellatum
e transformaria o poder Judiciário em defensor dos interesses da parte.

Todavia, se o Apelante fornece ao Tribunal as razões de seu inconformismo e o pedido de reexame da decisão, mesmo que isso importe em repetição de alguma peça processual, deve o recurso ser conhecido. Neste sentido:

[...] 1. A reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia. [...] (TJES, Apelação Cível, 100210008403, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2022, Data da Publicação no Diário: 01/12/2022).

[...] 1. Preliminar de ausência de dialeticidade: como é possível extrair a intenção de reforma por parte dos recorrentes, com base em fundamentação oposta à adotada na sentença, não há que se falar em irregularidade formal. Nesse sentido, pontua-se que [...] a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença, conforme ocorre na presente hipótese. Precedentes. [...] (AgInt no REsp 1411017/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020). Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Apelação Cível, 004180012488, Relator: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2022, Data da Publicação no Diário: 12/12/2022).

In casu
, A Empresa/Apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, não havendo razão para o não conhecimento do recurso.

Ressalto que a repetição de peças processuais e pequenos equívocos provavelmente resultantes do aproveitamento de arquivos anteriores não justificam o não conhecimento do recurso.

DO EXPOSTO
, rejeito esta preliminar.

Do mérito

Como mencionado a Empresa/Apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente a pretensão de anulação do auto de infração questionado nos autos.

Os atos administrativos possuem presunção relativa de legitimidade, de legalidade e de veracidade, de modo que a sua alteração pelo Poder Judiciário depende da demonstração de manifesta ilegalidade ou de inequívoco abuso.

Acerca da presunção de legitimidade dos atos administrativos, a doutrina ressalta que:

Os atos administrativos, quando editados, trazem em si a presunção de legitimidade, ou seja, a presunção de que nasceram em conformidade com as devidas normas legais, como anota DIEZ. Essa característica não depende de lei expressa, mas deflui da própria natureza do ato administrativo, como ato emanado de agente integrante da estrutura do Estado.

[...]

É certo que não se trata de presunção absoluta e intocável. A hipótese é de presunção
iuris tantum
(ou relativa), sabido que pode ceder à prova em contrário, no sentido de que o ato não se conformou às regras que lhe traçavam as linhas, como se supunha (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 26 ed. rev. Ampl. e atual. - São Paulo: Atlas, 2003, págs. 122-123)

O auto de infração lavrado pelo Fisco Estadual, por ser um ato administrativo, conta com a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade.

Assim, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
Em ação anulatória, compete ao autor contribuinte produzir prova tendente a afastar a presunção relativa de legitimidade de que goza o auto de infração atacado”
(STJ, AgInt no AREsp 1089052/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

In casu
, a Empresa/Apelante não conseguiu desconstituir a presunção de legitimidade do Auto de Infração.

O Art. 76, VI, da Lei Estadual n.º 7.000/2001, com a redação vigente à época da autuação, estabelecia que:

Art. 76. Presumir-se-á operação ou prestação tributável não registrada, quando constatado:

[...]

VI - entrada de mercadoria ou bem, em estabelecimento de contribuinte ou de terceiros, desacompanhados de documentos fiscais ou acompanhados de documentação inidônea;

O mencionado dispositivo legal autoriza a presunção de ilícito através do levantamento quantitativo das mercadorias, de modo que a Fiscalização, verificando a existência de simulação de compra de sacas de café de outras unidades da federação, sem o respectivo recebimento da mercadoria, estava autorizada por lei a lavrar o auto de infração.

A auditoria na escrita fiscal da Empresa/Apelante apurou uma divergência no quantitativo da mercadoria decorrente da desconsideração de algumas notas fiscais de entrada de mercadoria, que seriam decorrentes de simulação.

A mencionada simulação foi detectada como desdobramento da “Operação Robusta” que investigou fraudes no comércio de café, por meio da simulação de compras entre empresas localizadas nos estados do Espírito Santo, Minas Gerai e Rio de Janeiro.

As investigações concluíram, por meio do rastreamento via satélite, que alguns dos veículos que teriam transportado as mercadorias listadas nas notas desconsideradas sequer passaram perto da Empresa/Apelante.

Como ressaltado pelo MM Juiz, também foi constatada “
a presença de veículos de passeio entre os transportadores de carga, inadequados para esse fim; carga superior a capacidade do transporte; e até mesmo a presença de veículos furtados/roubados
” entre os transportadores das supostas mercadorias objeto das notas desconsideradas.

Consta do processo Administrativo n.º 63954958, que está por cópia a partir da fl. 479, termos de declarações firmados por motoristas e transportadoras que teriam transportado as cargas no sentido de que:

- Alexandro Ribeiro: nunca transportou mercadorias para a sede da Empresa/Apelante e sequer conhece a sua localização (fl. 491);

- Wilson Alves Filgueiras: nunca transportou café do Rio de Janeiro para o Espírito Santo (fls. 492 e 495);

- Nivaldo Sousa Bonfim: não transportou café para a Empresa/Apelante (fl. 494);

- Gilberto Casagrande Sardi: não transportou café para a Empresa/Apelante (fl. 496v);

- Douglas Marques Bueno da Silva: não transportou café para a Empresa/Apelante e não conhece a sua localização (fl. 498);

- Vilson Oliveira Campos: nunca transportou café para a Empresa/Apelante e não conhece a sua localização (fl. 499v);

- ACM Transportes: não é de seu conhecimento que algum dia seus veículos carregaram no estado do Rio de Janeiro sentido Espírito Santo, qualquer tipo de produto (fl. 591);

- Batolomeu Sonderhus: nunca transportou café para a Empresa/Apelante e não conhece a sua localização (fl. 502v);

- Dranka Transportes de Carga Ltda: nunca transportou café para a Empresa/Apelante e não conhece a sua localização (fl. 503v);

- Fábio Lazaro: nunca transportou café para a Empresa/Apelante e não conhece a sua localização (fl. 504v);

- Fábio Scarpati: nunca transportou café para a Empresa/Apelante e não conhece a sua localização (fl. 506v);

- Expresso Itajaiense Logística: o caminhão MEW 0623 nunca carregou para a Empresa/Apelante e estava carregado nas datas solicitadas (fl. 515v).

A estas declarações, mencionadas de forma exemplificativa, se seguiram outras no mesmo sentido, que não foram desconstituídas pela Empresa/Apelante.

Assim, a alegação de que não era razoável recusar as mercadorias por pequenas divergências no nome do motorista que a transportou não merece prosperar, especialmente considerando o grande número de motoristas listados nas notas fiscais que afirmam que não transportaram mercadorias para a Empresa/Apelante e sequer conhecem a sua localização.

Uma vez que a Empresa/Apelante tenha verificado eventuais irregularidades em um ou alguns dos campos dos documentos fiscais deveria ter exigido a sua correção.

O simples fato da mercadoria, supostamente, estar na sede da empresa para recebimento não justifica a sua aceitação sem as devidas correções na respectiva documentação fiscal.

A alegação de que consultava as empresas antes de realizar os negócios não é suficiente para validar as notas fiscais consideradas inidôneas, já que a condição da empresa de regular junto ao Sintegra (Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços), por si só, não é suficiente para validar a transação constante na escrituração fiscal.

A realização de vistoria judicial no armazém da Empresa/Apelante em nada contribuiria para o deslinde da lide, especialmente considerando o tempo decorrido desde a autuação e o pedido realizado na presente ação.

É certo que as irregularidades do fornecedor não podem contaminar as operações dos compradores, quando estes compradores demonstram a regularidade de suas operações.

Ocorre que no presente caso, como já mencionado, a Empresa/Apelante não conseguiu comprovar a regularidade de suas operações e desconstituir a presunção de legitimidade da autuação.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios em 2% (dois por cento).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA
.
AUTUAÇÃO FISCAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE, DE LEGALIDADE E DE VERACIDADE NÃO ILIDIDA.
RECURSO
DES
PROVIDO.
HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 - Se o Apelante fornece ao Tribunal as razões de seu inconformismo e o pedido de reexame da decisão, mesmo que isso importe em repetição de alguma peça processual, deve o recurso ser conhecido. 2 - Os atos administrativos possuem presunção relativa de legitimidade, de legalidade e de veracidade, de modo que a sua alteração pelo Poder Judiciário depende da demonstração de manifesta ilegalidade ou de inequívoco abuso. 3 - A Empresa/Apelante não conseguiu comprovar a regularidade de suas operações e desconstituir a presunção de legitimidade da autuação. 4 – Recurso desprovido. Honorários recursais.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.